Tribunal: TCU
Processo: 024.230/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Marcilene Gomes de Oliveira (21815/2020, peça 3), concedendo-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e à unidade jurisdicionada; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.